Tribunal: TJES
Processo: 5003057-56.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003057-56.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A.
RECORRIDO: ANDERSON DA SILVA MARQUES
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos RI nº
5003057-56.2017.8.08.0030

Embargante: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A.

Embargado: ANDERSON DA SILVA MARQUES

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
-
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE DECISÃO COLEGIADA. JUNTADA DE VOTO EM MOMENTO POSTERIOR. TEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A ARGUMENTOS POSTOS EM RECURSO INOMINADO.
DECISUM
QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL.

OMISSÃO EXISTENTE
. MOTIVAÇÃO RECURSAL QUE CONDUZ O PEDIDO DE REFORMA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES
CONHECIDOS E PROVIDOS.

RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO
. MULTA DIÁRIA QUE ALCANÇOU O IMPORTE DE
R$ 247.436,72
EM RAZÃO DE DESCUMPRIMENTO DE BAIXA DE PROTESTO INDEVIDO. CONSTATAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROTESTO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSENTE ADEQUAÇÃO E NECESSIDADE. EXCLUSÃO PARCIAL DA MULTA NO QUE SE REFERE AO DESCUMPRIMENTO DE BAIXA DE PROTESTO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

TEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Analisando detidamente os autos, verifica-se que as partes foram intimadas para o julgamento do recurso inominado na 12ª Sessão Virtual, através do Diário Oficial (E-DIÁRIO EDIÇÃO NÚMERO 6952 EM 08/11/2023), cuja sessão virtual de julgamento ocorreria nos dias 20/11 e 21/11/2023. Na mesma publicação, as partes foram cientificadas que o
prazo para recursos
da decisão da turma recursal fluiria da
data de 04/12/2023
.

Contudo, foi juntado nos autos o
Decisum
Colegiado somente em
19/12/2023
(ID 6969685), sem notícias de eventual adiamento justificado. Assim, verifica-se prejuízo substancial ao direito de interposição de recursos, na medida em que as partes não tiveram acesso ao inteiro teor do julgamento na data de início do prazo recursal (04/12/2023). Por tais razões, para fins de evitar eventuais alegações de nulidade processual, é imperioso reconhecer a data de início da contagem do prazo recursal no dia útil seguinte à juntada do julgamento colegiado, qual seja, em
22/01/2024
.

Dessa forma, a interposição dos Embargos de Declaração na data de 23/01/2024 é
tempestiva
.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade da peça recursal, conheço dos embargos de declaração interpostos pela parte autora, e passo à análise das razões recursais.

ATRIBUIÇÃO DE
EFEITO INFRINGENTE
AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por BANCO BRADESCO, em que argumenta que há omissão no julgamento colegiado.

Sabidamente, os embargos declaratórios buscam a integração do julgado, quando padeça este de deficiências internas, seja por furtar-se à elucidação de pontos controvertidos relevantes (
omissão
), por levantar premissas e conclusões conflitantes entre si (contradição) ou por apresentar proposições incompreensíveis ou de difícil discernimento (obscuridade), capazes de nublar a correta assimilação do silogismo decisório. Sob a égide do novo CPC, também podem ser arvorados para a corrigenda de erro material, consoante o seu artigo 1022, III.

No caso em apreço, a parte recorrente suscitou que consta no voto manifesta omissão. O julgamento colegiado não conheceu o recurso inominado, sob o argumento de que houve mera repetição dos embargos à execução.

Ocorre que, analisando detidamente as razões recursais, verifica-se que consta irresignação relativa aos fundamentos da sentença
a quo
, em relação ao deferimento do cumprimento de sentença da multa diária, que alcançou o importe de
R$ 247.436,72
, e alega que a execução de astreintes 33 vezes maior que a obrigação principal é desproporcional.

A despeito da repetição de trechos da peça defensiva, resta evidenciado que as razões recursais apresentaram os motivos que conduziram o pedido de reforma, controvertendo, inclusive, fundamentos utilizados pelo julgador
a quo
para dar suporte à r. sentença objurgada, e, dessa forma, deixou o julgador
ad quem
de analisar os argumentos do recurso quanto à impugnação ao débito exequendo.

Em razão das manifestas
omissões
, acolho a pretensão do embargante e passo a analisar suas razões, dando-lhe efeito infringente, para fins de receber o
recurso inominado.
Passo, portanto, à análise do mérito.

CONHECIMENTO E DEFERIMENTO DO
EFEITO SUSPENSIVO
AO RECURSO INOMINADO

Preenchidos, então, os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o recurso inominado interposto.

Quanto ao efeito pleiteado, a pretensão recursal está guarnecida de verossimilhança, no tocante ao argumento de que a multa diária controversa nos autos não se reveste de adequação. Ademais, se verifica possibilidade de dano irreparável se caso levantada a quantia depositada, a título de garantia do juízo, no importe significativo de R$ 247.436,72.

Dessarte,
defiro o efeito suspensivo ao recurso
na forma do art. 42, da Lei nº 9099/95.

BREVE RELATO DOS AUTOS

Discute-se a respeito de multas diárias que foram sendo arbitradas nos autos em razão de cobranças indevidas e descumprimento de obrigação de fazer.

Segundo o que consta na sentença
a quo,
cujos trechos destacamos:

“Em análise dos autos, observo que foi deferida medida liminar no ano de 2018 (ID 584707 e ID 1455299), a medida foi confirmada em sentença, havendo nova determinação para
retirada do protesto em nome do autor
, com multa limitada a R$ 20.000,00 (sentença proferida em DEZEMBRO/2019 – ID 3418089).

Vejo que a parte embargante
comprovou o cumprimento em ID 6180167, apenas quando da oposição dos presentes embargos, sendo incontroverso o descumprimento da ré
.

Assim, quanto à alegação de excesso vejo que não merece prosperar, tendo em vista que a multa imposta pelo descumprimento da obrigação, só chegou ao patamar que se encontra (R$ 247.436,72 - ID 5429418) em decorrência da desídia da requerida/executada, que insiste em não cumprir a obrigação”
.

Todavia,
data vênia
, conforme se verifica nas razões recursais, além da análise de razoabilidade/proporcionalidade do importe que alcançaram as
astreintes
, é possível que se reavalie a necessidade/utilidade da multa no caso concreto.

Sabe-se que os Juizados Especiais Cíveis possuem competência para a execução de seus próprios julgados (Lei 9099/95, art. 3º, § 1º, inciso I), independentemente da quantia a ser executada, desde que tenha sido observado o valor de alçada na ocasião da propositura da ação (RESp 1537731/MA). Porém, a quantia postulada a título de
astreintes
mostra o seu despropósito no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis quando venha a se tornar mais interessante que o próprio pleito principal. O montante alcançado da multa pode não se justificar, uma vez que a sua finalidade é apenas o caráter sancionatório. Resta evidente que tal fim deixou de ser alcançado no caso, conforme fundamentos a seguir.

Com efeito, as
astreintes
não têm o fito de reparar danos ocasionados pela recalcitrância no que tange ao cumprimento da decisão judicial, mas sim o de compelir o jurisdicionado a cumprir a referida ordem da autoridade judiciária,
em havendo necessidade de sua incidência
, sem acarretar enriquecimento ilícito à parte beneficiada.

Quanto à
revisão da multa
, cuida-se de tese consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, através de questão submetida a julgamento de regime de recursos repetitivos, em que se definiu expressamente:
“decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada”
(
REsp 1333988/SP, TEMA 706/STJ
). Portanto, há possibilidade de revisão do valor exorbitante da multa a qualquer tempo, adequando-a a critérios razoáveis e,
caso se mostre desnecessária, eliminando-a
. Nesse sentido ainda, os precedentes da Turma Recursal Região Norte deste Estado: 0002359-75.2015.8.08.0008 e 0002905-33.2015.8.08.0008 (5ª Turma Recursal. Relator: Relator: GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA. Julgamentos em 10/12/2018).

Volvendo o caso em análise, o exequente deu início ao cumprimento de sentença e pugnou pelo recebimento das seguintes quantias em relação às multas:

"
IV – RESUMO DO VALORES APURADOS

→ 04 (quatro) cobranças indevidas – multa de R$ 200,00 por cobrança – Valor: R$ 800,00 (oitocentos reais);

→
153 dias de negativação/ protesto do nome do autor – multa diária de R$ 300,00 – R$ 45.900,00, mais uma cobrança indevida – multa de R$ 200 – Valor: R$ 46.100,00 (quarenta e seis mil e cem reais)
;

→
15 dias de negativação/protesto do nome do autor - multa diária de R$ 500,00 - Valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais)
;

→ 02 (duas) cobranças indevidas – multa de R$ 200,00 por cobrança – Valor: R$ 400,00 (quatrocentos reais).

→
307 dias de negativação/protesto do nome do autor - multa diária de R$ 500,00 – Valor: R$ 153.500,00 (cento e cinquenta e três mil e quinhentos reais);

→
11 (onze) dias de negativação/protesto do nome do autor – multa diária de R$ 800,00 – Valor: R$ 8.800,00 (oito mil e oitocentos reais).

Valor do somatório das Multas: R$ 217.100,00 (duzentos e dezessete mil e cem reais).

Valor do Dano Moral atualizado: R$ 6.297,57 (Seis mil, duzentos e noventa e sete reais e cinquenta e sete centavos).

Valor Total Executado: R$ 223.397,57 (duzentos e vinte e três mil trezentos e noventa e sete reais e cinquenta e sete centavos)."

(grifado)

Para fins de delimitação, destaca-se que as multas por cobranças indevidas são incontroversas, visto que não foram atacadas especificadamente em recurso, e da mesma forma, não se discute a respeito da indenização, que inclusive já fora quitada nos autos. Todavia, o recorrente ataca a manutenção da execução da multa diária por “negativação/protesto em nome do autor”.

Nesse passo, em análise sucinta dos atos processuais, consta em decisão liminar, proferida em janeiro de 2018, a determinação de se abster de negativar o nome do autor. Em seguida, em julho de 2018, o autor juntou uma “comunicação extrajudicial/cobrança da dívida”, com informação de registro no Cartório de Registro Civil, Títulos e Documentos do DF, razão pela qual se iniciou a incidência da multa diária outrora fixada. Em novembro/18, o executado juntou declaração da Serventia Extrajudicial que indica a inexistência de registro em nome de ANDERSON SILVA MARQUES. Da mesma forma, ocorreu em fevereiro de 2019, quando o autor recebeu nova comunicação de registro e o banco apresentou em embargos à execução (março/21) nova declaração da Serventia Extrajudicial, com o mesmo teor de inexistência de registro de mora.

Pois bem. Neste ínterim, houve a incidência de multas diárias, que ora estão sendo executadas e foram mantidas pela sentença
a quo
.

AUSÊNCIA DE ADEQUAÇÃO/NECESSIDADE DA MULTA

Sucede-se que
em momento algum houve a comprovação de restrição/negativação em nome do autor
. Senão vejamos.

A parte autora apresentou, nas duas oportunidades, “
comunicações extrajudiciais
” expedidas por empresa de cobrança (FOZCOBRA AGÊNCIA DE COBRANÇAS LTDA) representante da instituição financeira, em que informa a respeito de
registro de documento representativo de dívida junto ao ‘Cartório do 6º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas do Distrito Federal’
, na forma do art. 127, VII, da Lei 6.015/73, que dispõe:

Art. 127. No Registro de Títulos e Documentos será feita a transcrição:

VII - facultativo, de quaisquer documentos, para sua conservação.

Nesse caso, não se trata de negativação/protesto em nome do autor. Tanto o é que a alteração promovida pela Lei nº 14.382 de 2022, embora posteriormente aos fatos, incluiu o art. 127-A na Lei 6.015/73, que esclarece “
Art. 127-A.
O registro facultativo para conservação de documentos
ou conjunto de documentos de que trata o inciso VII do caput do art. 127 desta Lei terá
a finalidade de arquivamento de conteúdo e data
,

não gerará efeitos em relação a terceiros e não poderá servir como instrumento para cobrança de dívidas, mesmo que de forma velada, nem para protesto
, notificação extrajudicial, medida judicial ou negativação nos serviços de proteção ao crédito ou congêneres
. (Incluído pela Lei nº 14.382, de 2022) § 1º O acesso ao conteúdo do registro efetuado na forma prevista no caput deste artigo é restrito ao requerente, vedada a utilização do registro para qualquer outra finalidade, ressalvadas. (Incluído pela Lei nº 14.382, de 2022) I - requisição da autoridade tributária, em caso de negativa de autorização sem justificativa aceita; e (Incluído pela Lei nº 14.382, de 2022) II - determinação judicial
. (grifado)

Ou seja, o registro de documento, regido pela Lei 6.015/73, em Cartório de Registros, se difere do protesto de dívida, na forma da Lei 9.492/97
, este que consiste na restrição [de possível acesso a terceiros] incluída no nome/CPF do devedor, por Tabelionato, após cumpridas as formalidades e constatado o inadimplemento (art. 29, § 2º, Lei 9.492/97).

De acordo com o art. 1º da Lei de Protesto, “
Art. 1º Protesto é o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida
”.

Volvendo o caso em análise, o exequente não comprovou ter sido protestado ou negativado o débito que lhe foi imputado. O mero comunicado extrajudicial, embora possa se configurar uma cobrança indevida, não teve o condão de comprovar a “negativação/protesto”, como pretendeu o interessado.

Corroboram com o motivado as declarações expedidas pelo ‘Cartório do 6º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas do Distrito Federal’, juntadas pelo recorrente nos autos em duas oportunidades (2018 e 2021):

“A pedido verbal da parte interessada, declaramos que revendo os arquivos de Títulos e Documentos pertencentes a este Ofício, desde a sua abertura, em 01/08/2001, verificamos que
NÃO CONSTA registro
em nome de ANDERSON SILVA MARQUES, CPF: 117.693.657-37
, que tenha o condão de constituir em mora e/ou de negativar o nome da parte
.”
(grifado)

Por fim, anote-se que, a respeito do arbitramento de multa, é de se observar o que princípio da proporcionalidade (übermassig keit), também por vezes denominado “princípio da proibição do excesso”, é desdobrado por J.J. Canotilho em três subprincípios, quais sejam: “(a) princípio da conformidade ou adequação de meios, que exige comprovada aptidão e conformidade dos meios em relação aos fins justificativos de sua adoção (adequação medida/fim), (b) princípio da exigibilidade ou da necessidade, que exige a seleção do meio menos oneroso para o cidadão, e (c) princípio da proporcionalidade em sentido restrito, que impõe uma ponderação ‘(...) com o objectivo de se avaliar se o meio utilizado é ou não desproporcionado em relação ao fim’”. A incidência dos referidos princípios, enfatiza o aludido autor, abarca todas as espécies de atos dos poderes públicos, inclusive os situados na esfera jurisdicional, tal qual o ora examinado (PRADO, Francisco Octavio de Almeida Prado. Improbidade administrativa. São Paulo: Malheiros Editores, 2001. pp.39-42).

A proporcionalidade integra a cláusula do devido processo legal em seu sentido substancial (substantive due process). De tal arte, a determinação judicial a que falte
adequação, necessidade
e proporcionalidade, em princípio,
viola o devido processo legal
, que é matéria de ordem pública cognoscível de ofício.

Frise-se, ademais que, ainda que houvesse a restrição indevida (o que não ocorreu na espécie), a perpetuação da multa diária era absolutamente
desnecessária
no caso concreto, porque a inércia da parte a quem se endereçava a cominação poderia ter sido superada pela
expedição de ofício direto ao cartório
para fins de cumprir a finalidade de suspensão da restrição, acaso existente, e/ou esclarecer o ocorrido. Tal conduta poderia ter sido pleiteada pelo próprio interessado, para fins de mitigar o prejuízo. Nenhum comportamento da parte Ré seria necessário, logo, tampouco a multa o seria.

Por tais razões, e analisando as teses recursais, verifico que assiste razão ao recorrente quanto à desnecessidade/ausência de utilidade processual e inadequação do arbitramento da multa diária no caso, que deve ser excluída no que tange à suposta negativação/protesto em nome do autor.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, os embargos de declaração devem ser
conhecidos e providos
para, a princípio, reconhecer o vício de omissão e saná-lo, conferindo efeito infringente ao presente aclaratório, e, por conseguinte,
CONHECER
o recurso inominado interposto e, no mérito,
LHE DAR PARCIAL PROVIMENTO
a fim de excluir a multa diária arbitrada em decorrência de suposto protesto.

Não há incidência de ônus sucumbenciais na espécie.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Senhor Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA – Acompanho o voto do Relator.

A Senhora Juíza de Direito Dra. ANNA FLÁVIA MELO – Acompanho o voto do Relator.

DECISÃO COLEGIADA

Por unanimidade de votos, conhecer dos embargos de declaração e lhe dar provimento, nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)